Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0728128-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PIMENTA AGRAVADO: DAN - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, MARCELO NEHME, ABILIO NEHME, RICARDO NEHME DESPACHO Intime-se o exequente/agravante, Marcelo Pimenta, para que, no prazo de 5 dias, comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, fazendo juntar aos autos cópias dos três últimos extratos bancários, contracheque, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda etc., ou, então, efetue o recolhimento do preparo recursal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator